Tribunal: TCU
Processo: 021.304/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 0352566-75, firmado com o/a Ministério Desenvolvimento Regional, função null, que teve como objeto URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS - MUNICIPIO DE TANABI (no da TCE no sistema: 41/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 11478/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 212, c/c o art. 169, II, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como dar ciência desta deliberação, acompanhada da instrução da AudTCE e da manifestação do MP/TCU, aos responsáveis, ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e ao órgão instaurador da TCE. 1. Processo TC- Processo 021.304/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jose Francisco de Mattos Neto (XXX.820.338-XX); Maria Isabel Lopes Repizo (XXX.084.108-XX); Norair Cassiano da Silveira (XXX.022.498-XX). 1.2. Entidade: Munício de Tanabi - SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.